Tribunal: TJES
Processo: 0010061-89.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010061-89.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECE GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA DOMICILIAR – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – AUTORIZAÇÃO DO RESIDENTE -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - APELO DESPROVIDO

1) O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando expressamente os casos de flagrante delito.

2) A legalidade da busca domiciliar foi confirmada pelos depoimentos dos policiais civis, que declararam em juízo que receberam denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas e posse de armas de fogo na residência do réu. Ao chegaram no endereço alvo das denúncias, a esposa do apelante autorizou a entrada dos policiais, sendo que ela própria entregou aos agentes de segurança a carabina pertencente ao apelante, sendo que o delito de posse de arma de fogo se trata de delito permanente.

3) A pretensão de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais, deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

4) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDECE GONCALVES,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 119/122, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 129/141, a defesa aduz a título de preliminar a nulidade das provas colhidas durante a prisão em flagrante por ilegalidade na invasão do domicílio do recorrente pela Polícia, requerendo ao final a nulidade da sentença condenatória. No mérito, postula apenas pela assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 144/147, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5705423, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDECE GONCALVES,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 119/122, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Segundo narrou a denúncia, policiais civis receberam denúncias anônimas de que estaria sendo realizado tráfico de drogas e armas na residência do apelante. Ao se deslocarem para o endereço alvo da denúncia, os policiais solicitaram autorização da companheira do recorrente, a Sra. Vanusa Carla Gomes, que entregou aos policiais uma carabina, devidamente municiada, que seria de propriedade do recorrente, que não possuía autorização para possuir o referido armamento.

Em suas razões recursais, às fls. 129/141, a defesa aduz a título de preliminar a nulidade das provas colhidas durante a prisão em flagrante por ilegalidade na invasão do domicílio do recorrente pela Polícia, requerendo ao final a nulidade da sentença condenatória. No mérito, postula pela assistência judiciária gratuita.

Nenhuma das duas teses vertidas no recurso se relaciona com as condições da ação ou aos pressupostos processuais, de modo que passo a analisá-las no mérito do presente apelo.

A primeira tese elencada no recurso é a de nulidade da condenação em virtude da invasão domiciliar em contrariedade com garantias constitucionais, já que a busca domiciliar na residência do apelante não foi precedida de ordem judicial.

O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando a mesma norma os casos de flagrante delito.

No entanto, os depoimentos dos policiais ouvidos nos autos dão conta da situação de flagrância que autorizou a busca na residência do recorrente, dentro dos limites de suas garantias constitucionais.

A descrição fática contida na denúncia informa que a busca pessoal foi motivada por denúncias anônimas feitas por vizinhos, de comércio ilícito de drogas e armas, sendo que a entrada dos policiais na residência do apelante foi devidamente autorizada pela esposa do apelante, a Sra. Vanusa Carla Gomes, a qual entregou espontaneamente aos policiais uma carabina devidamente municiada, de propriedade do recorrente, que não possuía autorização para possuir o referido armamento.

A legalidade da busca domiciliar foi confirmada pelos depoimentos dos policiais civis Kleber Amatuzo Pimenta e Fabio Luiz Simões Vieira, que declararam em juízo, conforme mídia acostada às fls. 98, que ingressaram na casa do acusado porque a esposa do deste teria dito que tinha uma arma guardada em casa, autorizando assim a entrada dos agentes de segurança.

A respeito da possibilidade de busca domiciliar motivada por denúncia anônima, já decidiu este Egrégio Tribunal que:
“
Sabe-se que a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, quando acompanhadas de outras medidas investigativas. não se pode furtar do fato de que o delito de tráfico ilícito de drogas é permanente, tendo, por isso, seus efeitos dilatados no tempo, até sua efetiva cessação. PRELIMINAR REJEITADA
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190296976, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

Desse modo, não há que se falar em nulidade da prova decorrente da busca domiciliar, sobretudo porque os policiais civis tinham motivos que justificassem sua atuação, bem como o crime de posse de arma de fogo consiste em delito classificado como delito permanente, justificando a entrada dos agentes de segurança pública na residência do apelante, justificando a prisão em flagrante.

Tal situação já foi objeto de análise do STF e decisão em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, em que ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”.

O Colendo STJ também possui julgados no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Destarte, não há como prosperar a tese de violação de garantias constitucionais do acusado por não ter havido nenhuma ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio do apelante.

A seguir a defesa pugna pela concessão de assistência judiciária gratuita.

Acerca do tema, conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, a pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

“
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais [...]” (STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(STJ, AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). [...]” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.900.051/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/8/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.